Tribunal: TJSP
Processo: 1055352-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Reajustes por faixa etária. Contrato individual. Reajuste por mudança de faixa etária - 59 anos. Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Reajustes por faixa etária. Contrato individual. Reajuste por mudança de faixa etária - 59 anos. Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Necessidade, contudo, de apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da aumento da faixa etária. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055352-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelada LUCIA CLAUDETE
BISPO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055352-87.2018.8.26.0100
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Apelado: Lucia Claudete Bispo
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Anna Paula Dias da Costa
Voto no 8281
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer. Reajustes por faixa etária. Contrato individual. Reajuste
por mudança de faixa etária - 59 anos. Recurso repetitivo.
Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual
prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores
e
(iii)
não
sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso." (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe 19/12/2016). Necessidade, contudo, de apuração do
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade
em virtude da aumento da faixa etária. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
parcialmente procedente para condenar a ré a afastar a cobrança
das mensalidades com base no reajuste de 70,368%, em virtude do
aumento da faixa etária, aplicando-se em seu lugar o de 29%, bem
como para condenar a ré na devolução dos valores pagos em excesso
pela autora, observado o prazo de prescrição trienal, a serem apurados
em incidente de liquidação de sentença. Em razão da sucumbência
recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2o, 84, 85, § 14, e 86,
todos do Código de Processo Civil, condenou a autora a arcar com 25%
e o réu com 75% das despesas processuais. Com relação aos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de
Processo Civil, condenou a autora a pagar ao advogado da requerida,
honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da
causa e o réu a pagar ao advogado da autora honorários advocatícios
que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, observado o
disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em
atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo
2o do artigo 85 também do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida.
Recorre o réu.
Conta manter com a autora contrato individual de plano
de saúde e que os reajustes aplicados em decorrência da faixa etária,
59 anos, são legais, encontrando respaldo no entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, REsp no 1.568.244/RJ, pelo rito dos recursos
repetitivos. Afirma a existência de expressa previsão contratual quanto
aos reajustes pela faixa etária. Assevera que eventual excesso deve ser
apurado em sede de liquidação de sentença. Pretende a reforma da
sentença com a improcedência da ação.
Às fls. 350/358, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Narra a autora que, em 20/04/1963 , celebrou contrato
de plano de saúde com a Ré AMIL e que, no ano de 2004, incluiu sua
genitora como beneficiária. Assevera, ainda, que o mesmo fora
adaptado, conforme proposta juntada às fls. 39/42. Relata o aumento
significativo do valor da mensalidade do plano no percentual de
70,368%, em decorrência da mudança de sua faixa etária, referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
idade de 59 anos. Entende que o dispositivo contratual e o aumento por
faixa etária seriam abusivos. Desta feita, pleiteia a declaração de
nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária e condenação da
requerida à devolução dos valores pagos em excesso.
Inicialmente, observa-se que a súmula no 1001 deste E.
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que devem os contratos
de plano/seguro saúde submeter-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor, ainda que pactuados anteriormente a sua vigência.
A Súmula no 608, do STJ dispõe: "Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão."
No que tange ao reajuste, o Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendeu pela legalidade
do reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão de mudança
de faixa etária, desde que respeitados os seguintes requisitos: (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso. Como se vê:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL
DO
CONTRATO.
(...)
1 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código
de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes
da vigência desses diplomas legais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples)
e na solidariedade intergeracional, além de ser regra
atuarial e asseguradora de riscos.
(...)
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
(...)
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos

governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
(STJ - REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016 - Destacamos)
No incidente de resolução de demandas repetitivas -
IRDR - n° 0043940-25.2017.8.26.0000 tema 11, este E. Tribunal aprovou as
seguintes teses:
“TESE 1. É válido, em tese, o reajuste por mudança de faixa
etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos
coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão),
celebrados a partir de 01.01.2004 ou adaptados à Resolução
n. 63/03, da ANS, desde que (i) previsto em cláusula contratual
clara, expressa e inteligível, contendo as faixas etárias e os
percentuais aplicáveis a cada uma delas, (ii) estes estejam em
consonância com a Resolução n. 63/03, da ANS, e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
TESE 2. A interpretação correta do art. 3°, II, da Resolução n.
63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da expressão variação acumulada, referente ao aumento real
de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar,
para sua apuração, a respectiva fórmula. (...)
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em
demasia o consumidor, em manifesto confronto com a
equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da
especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a
sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas
pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de
saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa
no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina
a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos
não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação
de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado
ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os
contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação
acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser
superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em
cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável
sempre que o percentual de majoração for justificado
atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do
próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o
lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou
atividade privada regulamentada, complementar, no caso,
ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do
Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da
alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art.
51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá
ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença” (destacado)
Por tais razões, não há que se falar em abusividade do
reajuste por faixa etária.
No caso dos autos, o contrato de assistência médica
hospitalar foi firmado em 28/01/1963, tendo sido adaptado ao
regimento da Lei 9656/98 (fls. 24/42).
Pela análise dos autos, verifica-se que a aplicação do
reajuste no percentual de 70,368%, para mudança da faixa etária,
conforme disposto no documento de fls.100, mostra-se elevado e
necessita de verificação.
Nesse
contexto,
deve
ser
apurado
o
percentual
adequado para a majoração da mensalidade, em fase de liquidação
de sentença.
Em casos semelhantes, tem sido o entendimento desta C.
Câmara, conforme se infere do voto do Des, Rodolfo Pellizari, ao julgar o
seguinte caso:
Apelação Cível. Plano de saúde. Reajuste
por faixa etária (a partir de 60 anos). Ação revisional de
contrato cumulada com pedido de restituição de valores.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e
no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reajuste por
mudança de faixa etária a partir dos 60 anos de idade.
Possibilidade no caso concreto. Tese firmada no recurso
especial no 1.568.244/RJ, submetido à sistemática dos
chamados recursos repetitivos. Superação da Súmula no 91
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Requisitos: previsão contratual, observância das normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não
serem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente
e
sem
base
atuarial
idônea,
onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
Hipótese dos autos. Contrato antigo e não adaptado, firmado
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998. Contudo,
ausência de efetivação do direito básico de informação
adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III, da Lei no
8.078/1990. Abusividade dos percentuais utilizados para
reajuste do presente caso. Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no
8.078/1990.
Parte
autora
submetida
a
desvantagem
exagerada, que se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, mormente em uma economia com inflação
estabilizada. Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas
contratuais que não está sujeita à prescrição. Pretensão de
repetição do indébito, por outro lado, que está sujeita à
prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código
Civil. Tese sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos
1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido para determinar a apuração de
percentual
adequado
e
razoável
de
majoração
da
mensalidade em virtude da inserção da parte autora na nova
faixa de risco (sessenta anos), devendo ser realizados cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença, limitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição dos valores pagos a maior aos três anos anteriores
ao ajuizamento da ação, mantida a tutela provisória até que
se efetive referida apuração, com posterior compensação de
valores.
(TJSP; Apelação Cível 1119306-10.2018.8.26.0100; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
Em seu voto, consignou o ilustre
Desembargador:
(...) é inviável o afastamento de
qualquer índice a este título e a incidência apenas dos
reajustes da ANS, como constou no julgado. Nos termos
do item “9” da sobredita decisão paradigma e do artigo
51, § 2o, do Estatuto Consumerista, deve haver apuração
de percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção da parte autora na
nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença,
não sendo evidenciado o cerceamento de defesa na
fase instrutória, pois não havia como ser feita perícia
atuarial para comprovar legalidade de reajustes baseados em informações não repassadas ao
consumidor e com índices manifestamente abusivos,
como esclarecido nesta fundamentação. (Apelação
Cível no 1119306-10.2018.8.26.0100,j.13.06.2019)
Evidentemente que, em decorrência da abusividade dos
reajustes aplicados a partir dos 59 anos, e havendo pagamento de
valores a maior, deverá ser devolvido de forma simples ou,
compensados, conforme entendimento do MM. Juiz a quo, a ser
apurado em sede de liquidação de sentença.
Assim, prospera em parte o recurso da ré, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada parcialmente a sentença, nos termos expostos.
Registre-se que, enquanto durar a lide, deverá a ré, ora
apelante, emitir os boletos para que a autora continuem pagando as
mensalidades sem o reajuste ora guerreado, até que se apure os
valores devidos, sem prejuízo da compensação de valores, caso
necessário.
Por fim, diante da sucumbência mínima da autora,
mantém-se os honorários advocatícios tal como fixados.2
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar a apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da mudança de faixa etária da
autora, nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
2 É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe
19/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08270
Apelação Cível no 1055352-87.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Apelado: Lucia Claudete Bispo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III

dirigir-se diretamente aos
magistrados nas salas e gabinetes de
trabalho, independentemente de horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários
e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEAF5D
11
14
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8E697
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1055352-87.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.